Tribunal: TCU
Processo: 008.380/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de possíveis irregularidades no âmbito de pregão conduzido pela Administração Regional em Roraima do Serviço Social do Comércio (Sesc/RR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia oferecida por Domus Serviços de Engenharia Ltda. em face de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Presencial 23/0005-SRP, conduzido pela Administração Regional em Roraima do Serviço Social do Comércio (Sesc/RR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia como representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional em Roraima (Sesc/RR), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 23/0005-SRP, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. adoção, sem justificativa adequada, da forma presencial do pregão em detrimento da forma eletrônica, que deve ser preferencialmente adotada, a teor da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 1584/2016-TCU-Plenário e 2.276/2019-TCU-1a Câmara; 9.3. retirar a chancela de sigilo e dar tratamento público a todas as peças do processo, tendo em vista o disposto no art. 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU c/c art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; 9.4. informar a representante e o Sesc/RR acerca desta decisão; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.